Tribunal: TJDFT
Processo: 0705551-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705551-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIACAO BOM JESUS EIRELI - ME, AUTO POSTO BOM JESUS EIRELI - ME AGRAVADO: SANDRO DIAS COUTO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que determinou aos interessados a apresentação dos documentos que demonstrassem a cessão do crédito objeto da demanda originária, sob pena de indeferimento (proc. no 0719861-92.2019.8.07.0001, ID no 78977932) 2. Embargos de declaração opostos e rejeitados pela decisão de ID no 80924139. 3. Os agravantes alegam, em suma, que apresentaram a documentação adequada com o intuito de demonstrar a cessão do crédito objeto da demanda originária, motivo pelo qual deveria ser deferida a sucessão processual. Pleiteiam a antecipação de tutela recursal para que seja reconhecida a cessão de crédito e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Preparo (ID no 23511726 e no 23511727). 5. É o necessário, cumpre decidir. 6. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. A ação de execução é embasada em nota promissória emitida por Sandro Dias Couto que se obrigou ao pagamento da quantia nominal de R$ 213.034,00 a Cristiano Alencar de Souza, com vencimento previsto para 12 de fevereiro de 2019 (ID no 39837551). O credor efetivou o endosse em favor da agravante, Viação Bom Jesus EIRELI em 15/1/2019 (ID no 39837551, pág. 2). 8. O agravante, Auto Posto Bom Jesus EIRELI - ME, relata que adquiriu o direito ao crédito representado no referido título executivo extrajudicial, conforme documentos juntados e, por isso, teria legitimidade ativa para substituir a cedente (Viação Bom Jesus EIRELI). 9. Não se pode confundir o instituto da cessão de crédito, regida pelos artigos 286 e seguintes do Código Civil, com a sucessão processual das partes e procuradores (artigos 108 e 109 do Código de Processo Civil). 10. O art. 109 do CPC prevê que: “Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.” [grifado na transcrição] 11. A notificação do devedor no que tange à cessão de crédito tem por finalidade dar-lhe ciência a quem deve efetuar o pagamento da obrigação originária assumida. 12. A sua ausência acarreta a exoneração do devedor na hipótese de efetivar o pagamento ao credor originário e lhe permite opor as exceções de caráter pessoal em relação ao cedente, mesmo anteriores à transferência do crédito, assim como aquelas posteriores, até o momento da cobrança, mas não o exime de cumpri-la (artigos 292 e 294 do Código Civil). Precedentes do STJ sobre a matéria: AgRg no REsp 1.353.806/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 8/5/2013 e deste Tribunal: Acórdão n.1153769, 07172196520188070007, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2019, Publicado no DJE: 26/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Os agravantes pleiteiam a substituição do polo ativo, para que nele figure na qualidade de credor Auto Posto Bom Jesus EIRELI - ME, como consequência da cessão de crédito. Todavia, o agravado foi citado em 12/8/2019 (ID no 42038109), ou seja, antes da cessão do crédito, que ocorreu dia 21/7/2020 (ID no 78738728, pág. 2). 14. Há precedente deste Tribunal no sentido de que a cessão de crédito, ainda que não tenha sido notificada, pode ser suprida pela citação, pois o ato processual confere ao devedor ciência de todos os seus termos, bem como das consequências jurídicas dele decorrentes: Acórdão no 1039957, 20130111656019APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 22/08/2017. Pág.: 707-716. 15. Entretanto, a cessão de crédito posterior à citação exige expressamente o consentimento do devedor para que ocorra a sucessão do alienante ou cedente, nos termos do art. 109, §1o do CPC, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. 16. Ademais, a decisão não indeferiu o pedido dos agravantes, mas condicionou à comprovação documental dos requisitos necessários à substituição processual, o que também afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, reforçada pela possibilidade de o cessionário figurar na ação de execução como assistente litisconsorcial (art. 109, §2o do CPC). 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único; art. 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro